Tribunal: TJES
Processo: 5011447-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011447-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 04/12/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011447-82.2022.8.08.0048

RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
E
CARLOS MAGNUM BORGES DE LIMA OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUÍZA RELATORA: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega que a requerida inspecionou sua instalação elétrica e informou ao autor a irregularidade no medidor e realizou a cobrança de R$21.807,45 (vinte e um mil oitocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos) para proceder com a regularização, os quais o autor alega que efetuou o pagamento de R$5.335,47 (cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Em contestação, a requerida sustenta que preliminar de ilegitimidade ativa e aduz que agiu dentro dos padrões estabelecidos pela ANEEL e que por ser concessionária de serviço público seus atos são dotados de presunção de legitimidade.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais condenando o requerido a restituir os autores no valor pago de R$5.335,47 (cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos) e declarando a inexigibilidade da dívida e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais para cada um dos autores.

Irresignada, a ré (ID 4396494), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando a regularidade do TOI e a presunção de validade dos seus atos e a inexistência de danos morais e subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.

Inicialmente, verifico que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise detida dos autos, em que pese a alegação de regularidade do TOI, verifico em ID 4396327 a ausência de assinatura ou qualquer outra prova de que os autores estavam presentes no momento da lavratura do TOI.

Verifico também que não há nos autos quaisquer elementos que corroborem com a tese de que deu causa o consumidor aos problemas relatados, desta forma não pode-se concluir que houve alteração intencional do medidor.

Neste sentido:

Apelação Cível - Nº 0000750-09.2019.8.08.0011 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A APELADO NEWTON DE PAIVA SERAPHIM Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA : EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 05 de julho de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

Portanto, não há nos autos nenhuma comprovação capaz de demonstrar a legalidade da referida interrupção da prestação do serviço, restando, portanto, configurada a responsabilidade da ré.

Quanto aos danos morais, verifico que o valor não se mostra desproporcional ou irrazoável, devendo ser mantido.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)